Tribunal: TJES
Processo: 5005645-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005645-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE HENRIQUE RIVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005645-53.2022.8.08.0000

PACIENTES: JOSE HENRIQUE RIVA, GERALDO RIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE RIVA
e
GERALDO RIVA

, em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO, nos autos do Processo nº
0000107-30.2019.8.08.0018
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, inciso I, na forma do art. 29, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a apontada autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva. Ademais, registrou que o paciente Geraldo Riva possui atualmente mais de 80 (oitenta) anos de idade e se encontra com saúde fragilizada. Por fim, ressaltou que medidas cautelares diversas da prisão são consentâneas com as condições subjetivas favoráveis dos pacientes.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida no Id. 2851519.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2931969.

Parecer emitido pela D. Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen (Id. 3129625), manifestando-se pela denegação da ordem pleiteada.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005645-53.2022.8.08.0000

PACIENTES: JOSE HENRIQUE RIVA, GERALDO RIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE RIVA
e
GERALDO RIVA
, em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO, nos autos do Processo nº
0000107-30.2019.8.08.0018
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 29, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora externado.

Infere-se da denúncia que no dia 09 de março de 2019, por volta das 08:45 minutos, na localidade de Mundo Novo, próximo ao Córrego Monte Verde, zona rural de Dores do Rio Preto/ES, os denunciados OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA, juntamente a uma terceira pessoa não identificada, mediante vontade livre e consciente e em comunhão de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima Joaquim Riva. Apurou-se, ainda, que o crime fora cometido a mando dos pacientes JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, respectivamente sobrinho e irmão da vítima, mediante promessa de pagamento de certa quantia, sendo o denunciado VALDEIR SOARES DOS SANTOS o intermediador entre os mandantes e os executores do crime e o responsável pelo acompanhamento direto dos detalhes da execução do crime.

Os pacientes foram pronunciados em
30.11.2021
, tratando-se o caso, portanto, de fratricídio, porquanto a vítima era irmão do paciente Geraldo Riva e tio do paciente José Henrique Riva.

A decisão mais recente de avaliação da manutenção dos requisitos da prisão preventiva fora proferida em 12.4.2022, na qual a apontada autoridade coatora faz remissão aos fundamentos anteriormente externados no decreto da prisão preventiva originário, senão vejamos:

Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, a meu sentir, os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura dos acusados, presentes, pois, os fundamentos da mencionada decisão, bem como os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
pela gravidade concreta da conduta, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública
2
.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

Em análise às decisões anteriores, observa-se que a apontada autoridade coatora mencionou que os pacientes estavam foragidos, presumindo-se que permanecem na mesma condição, porquanto em consulta ao INFOPEN, na data de
01.7.2022
, não há informação de que tenham ingressado em algum estabelecimento prisional do Estado do Espírito Santo.

D
esta feita, a manutenção da condição de foragidos é suficiente para justificar a prisão preventiva,
especialmente
com a finalidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Afinal, a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em relação ao pleito da defesa de concessão de prisão domiciliar ao paciente Geraldo Riva, em razão de ser pessoa octogenária, e com estado de saúde debilitado, recentemente, em
24.8.2022
, após a inclusão do presente
writ
em pauta de julgamento, a defesa colacionou aos autos alguns exames médicos que supostamente comprovariam que o paciente possui câncer de estômago.

No entanto, em análise ao laudo médico colacionado no Id. 3199837, há a informação de que o paciente está com nódulo tumoral em abdômen
em investigação
. Além disso, o laudo é emitido por um médico clínico geral, sem a especialidade de oncologia, razão pela qual entendo que não houve a comprovação do estado de saúde do paciente. Também não há comprovação de que o réu esteja impossibilitado de receber o tratamento necessário no estabelecimento prisional, o que somente poderia ser constatado pela própria unidade penitenciária. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

IV - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos.
Precedentes V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 509.688/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Diante dessas considerações, inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente Geraldo Riva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005645-53.2022.8.08.0000

PACIENTES: JOSE HENRIQUE RIVA, GERALDO RIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS FORAGIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da condição de foragidos é suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente com a finalidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Afinal, a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. Precedente.

2.
O
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.